Tribunal: CARF
Processo: 13403.720110/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13403.720110/2014-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.877 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Recorrente
AGRO INDUSTRIAL SANTA CECÍLIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz
Tadeu
Matosinho
Machado
- Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13403.720110/2014-12
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.877 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13403.720110/2014-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-78.144,
proferido pela 3a Turma da DRJ/Rio de Janeiro/RJ-1, na sessão de 31 de julho de 2015, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face do Ato Declaratório
Executivo - ADE de Exclusão do Simples Nacional, tendo em vista a constatação de débito
inscrito em dívida ativa da União, sem exigibilidade suspensa, conforme sintetizado na ementa
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
INSCRIÇÃO
PGFN.
DÉBITO
PENDENTE.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu causa.
A recorrente apresentou recurso voluntário em 24/08/2015 (fl. 42), no qual alega
que o débito inscrito, no valor de R$ 3.600,67, referente à mula CLT, foi pago tempestivamente
no valor de R$ 1.800,33, com redução de 50% conforme notificação do Ministério do Trabalho,
cujo pagamento consta do sistema de arrecadação Sief, conforme documentação anexada aos
autos, o que foi inclusive registrado no acórdão recorrido.
Ao final requer sua manutenção no Simples Nacional, haja vista não possuir
nenhum débito pendente.
É o relatório.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.877 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13403.720110/2014-12

Voto
Conselheiro
Luiz
Tadeu
Matosinho
Machado
, Relator.
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais e regimentais e, embora não
conste dos autos o comprovante de intimação do resultado do julgamento da DRJ, tenho-o por
tempestivo na medida em que foi protocolizado apenas vinte e quatro dias corridos, contados da
data em que foi proferido o acórdão recorrido.
A questão discutida nos autos se refere à existência do débito inscrito em dívida
ativa, apontado no ADE de exclusão.
O contribuinte alega que o débito em questão se refere à multa CLT, objeto de
notificação de lançamento, que teria sido extinto, com redução de 50%, conforme o DARF
juntado (fls. 43), cujo recolhimento é confirmado pelo documento de fl. 44 expedido pela
Receita Federal.
A DRJ manteve a exclusão com base no fato de que, embora o contribuinte tenha
pedido a revisão do débito junto à PGFN (fls. 20/22), este ainda se mantinha pendente em
18/04/2015 (fl. 36), na situação: AJUIZ. BLOQ.P/PROTESTO – SEM ALTERAÇÃO DA
SITUAÇÃO. Aponta ainda que a “consulta débitos após o prazo para regularização” no SIVEX
– Sistema de Vedação e Exclusão do Simples Nacional (fl. 23), apontava que o débito não havia
sido regularizado. O despacho de encaminhamento (fl. 27) apontaria no mesmo sentido, segundo
o acórdão recorrido.
Não obstante, examinando os elementos dos autos entendo que há fortes indícios
da inexistência do referido débito.
Observem que o DARF (fl. 43), recolhido sob o código 0289, registra como
Referência no campo 05 o número 46213021794200814 e no campo Observações: Auto de
Infração no 16909828. O número de referência corresponde ao no do Processo que deu origem à
inscrição do débito, conforme tela de “consulta inscrição”, que também aponta o mesmo número
no campo de No do Auto de Infração (fl. 24). O valor original da multa (R$ 3.600,67) também
corresponde àquele mencionado pela recorrente em suas manifestações.
Não há nos autos a cópia da notificação/auto de infração correspondente, de sorte
que não há como saber se estão corretas as informações do contribuinte quanto ao direito à
redução de 50% da multa paga no vencimento, nem tampouco quanto ao correto preenchimento
do código no DARF, o que pode ter ensejado erro na vinculação do pagamento.
Verifica-se, ainda, pelos documentos de fls. 21/22, que a recorrente protocolizou
em 07/10/2014, um pedido de revisão ou extinção do débito inscrito em dívida ativa junto à
PGFN, mas não consta dos autos o resultado da referida análise.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que sejam adotadas as seguintes
providências:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.877 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13403.720110/2014-12

a) Seja juntada aos autos a cópia do auto de infração/notificação do lançamento
da multa CLT que ensejou a inscrição do débito em dívida ativa;
b) Seja informado se o código (0289) de recolhimento do DARF (fl. 43)
corresponde àquele previsto para recolhimento da penalidade indicada no auto
de infração/notificação de lançamento;
c) Seja informado se o valor recolhido mediante DARF encontra-se disponível
nos sistemas da RFB e, caso isto ocorra, identificar o motivo da sua não
vinculação ao débito referido no auto de infração/notificação do lançamento;
d) Seja informado o resultado da análise do pedido de revisão feito pelo
contribuinte junto à PGFN (doc. fls. 21/22); e
e) Seja elaborado relatório conclusivo sobre a existência do referido débito,
dando-se ciência ao contribuinte, concedendo-lhe prazo de trinta dias para
manifestação.
Concluídas as diligências, os autos devem ser devolvidos a este colegiado para a
continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz
Tadeu
Matosinho
Machado

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital